Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741504-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALMOR CERVI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação. 2. Adequada a adoção de liquidação na modalidade arbitramento, se o título judicial exequendo estabeleceu, de forma expressa, critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, ao passo que a identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Assim, não há fato novo a ser apurado e eventuais alegações de excesso se inserem como ajuste de contas e podem ser consideradas quando apresentados os documentos e as contas pelas partes. 3. Nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. Não obstante, a distribuição dinâmica do ônus da prova encontra assento no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o, do CPC), devendo-se levar em conta que ?o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado? (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Ao dever de guarda dos documentos relacionados aos correntistas não incide o prazo prescricional de ação de cobrança, em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública. 5. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo, está pendente de resolução, sendo factível a necessidade de exibição para eventual adimplemento a obrigação definida na sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais. 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, 509, inciso II, e 511, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum, a admissibilidade do chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN) em sede de contestação na liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e a consequente atração da competência à Justiça Federal; b) artigos 6o, caput e §1o, da LINDB e 2o do CDC, requerendo seja afastada a aplicabilidade do CDC à relação entre as partes em contenda. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028